Tribunal: TJBA
Processo: 8007463-54.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007463-54.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO APELANTE: TAUMER INDUSTRIA METALURGICA LTDA Advogado(s): CRISTIANO SALVATORI, HELLEN CAROLINE AGOSTINI MILANI APELADO: FRANCILENE SOARES DO CARMO LIMA - ME Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS EM AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA REVEL REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS A INCIDIR SOBRE NOTA FISCAL QUE INSTRUIU A INICIAL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que concedeu justiça gratuita a pessoa jurídica revel, representada pela Defensoria Pública e determinou a atualização monetária e juros moratórios sobre nota fiscal que instruiu ação monitória conforme novas normas introduzidas pela lei nº 14.905/2024. II. Questão em discussão 2. A possibilidade de concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica revel representada por curador especial sem comprovação da hipossuficiência. 3. A aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios de atualização monetária e juros moratórios, sobre a prova que instruiu a ação monitória. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação da hipossuficiência, não sendo presumida pela mera atuação da Defensoria Pública na qualidade de curador especial (Súmula 481 do STJ). 5. Considerando que a Defensoria Pública passou a atuar após a citação por edital e inexistindo comprovação da hipossuficiência, impõe-se a revogação do benefício. 6. A sentença foi proferida em 11/10/2024, após julgamento de embargos de declaração, quando já estava em vigor a Lei nº 14.905/2024, devendo ser aplicadas suas disposições quanto à atualização monetária e juros moratórios. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para revogar a gratuidade de justiça concedida à pessoa jurídica revel representada pela Defensoria Pública, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica requer comprovação da hipossuficiência, não sendo presumida pela atuação da Defensoria Pública como curadora especial. 2. Aplica-se a Lei nº 14.905/2024 às decisões proferidas após sua entrada em vigor, determinando-se a incidência de seus critérios de atualização monetária e juros moratórios". ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos este recurso de Apelação Cível nos autos nº 8007463-54.2021.8.05.0146 sendo Apelante TAUMER INDUSTRIA METALURGICA LTDA e Apelado FRANCILENE SOARES DO CARMO LIMA – ME. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para revogar a gratuidade da justiça concedida a pessoa jurídica revel representada pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial, condenando a recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo os demais capítulos da sentença, pelos motivos a seguir expostos no voto do Relator.